Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIRO. SEGUNDA FASE. APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO.
1. A ação de exigir contas é devida por aqueles que administram bens de terceiro. Nos termos do art. 551, do Código de Processo Civil, “as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.”
2. Na presente hipótese, o objeto da ação de exigir contas reside na análise das contas prestadas pelo administrador dos bens deixados pelo falecido, a fim de que se possa apurar eventual saldo.
3. Existente saldo a ser repartido entre as herdeiras, cabível e adequada a condenação da inventariante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.